Tribunal: TJPA
Processo: 0808337-80.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808337-80.2020.8.14.0000

AUTOR: MARCO ANTONIO SILVA DO ROSARIO, ROSINEIDE DA SILVA ABREU, PATRICIA DE NAZARE FORELIZA DE SOUZA, EVERALDO DO SOCORRO FERREIRA PAZ NASCIMENTO

REU: FREGONA IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

agravo interno em ação rescisória.

DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

1.

Nos termos do caput do art. 966 do CPC, a Ação Rescisória visa a desconstituição de decisão que resolve o mérito, ou seja, da matéria relativa ao direito individualizado na demanda.

2.

No caso concreto, a Ação Rescisória é manifestamente incabível, pois tem por objetivo desconstituir acórdão proferido em Conflito de Competência, julgado que não possui conteúdo de mérito ou de cunho terminativo, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARCO ANTÔNIO SILVA DO ROSÁRIO, ROSINEIDE DA SILVA ABREU, PATRÍCIA DE NAZARÉ FORELIZA DE SOUZA e EVERALDO DO SOCORRO FERREIRA PAZ NASCIMENTO em face de decisão monocrática por mim proferida que indeferiu a inicial da ação rescisória, julgando-a sem resolução do mérito.

A decisão agravada foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

“Assim, não demonstrada a presença de quaisquer das hipóteses autorizadoras do ajuizamento da ação rescisória, tem-se como patente a falta de interesse de agir dos autores, o que impõe o indeferimento de plano da petição inicial e o consequente julgamento de extinção, sem resolução do mérito, da ação, a teor dos arts. 485, VI, 330, III, e 968, § 3º, todos do CPC.

Ante o exposto e, com fundamento nos artigos 485, VI, 330, III, e 968, § 3º, todos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente ação rescisória.

Sem custas em razão dos autores serem beneficiários da gratuidade processual que ora defiro.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

No recurso (ID 3691711), aduz não ser possível o indeferimento da inicial mesmo que o magistrado considere não ter havido a alegada violação de disposição legal. Argui, ainda, ser cabível ação rescisória fundada em violação de literal disposição de lei, devendo a petição inicial ser recebida. Além disso, defende não poder ser a rescisória liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o mérito da causa. Alega que a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que o indeferimento representa total afronta ao regular andamento do processo, principalmente, pela situação que se revela, considerando que os autores perpassam por estado de penúria e vulnerabilidade social frente à perda iminente de sua posse.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reconsiderar a decisão agravada ou, na hipótese de não realização do juízo de retratação, que a inicial da ação rescisória seja processada com o deferimento da tutela antecipada para suspender a decisão rescidenda.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria do Ministério Público opinou pela extinção do processo sem julgamento do mérito.

É o relatório.

Inclua-se na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

O recurso deve ser conhecido, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu liminarmente a inicial da ação rescisória, julgando-a extinta sem resolução do mérito.

Nas razões do recurso, sustentam os agravantes ser impossível o indeferimento da inicial da rescisória mesmo que o magistrado entenda inexistir violação de disposição legal ou quando o fundamento do indeferimento se confundir com o mérito da causa. Defenderam, ainda, que o acórdão rescidendo violou disposição legal e que a extinção da rescisória representaria total afronta ao regular andamento do processo.

Sem razão os agravantes.

Nos termos do
caput
do art. 966 do CPC, a ação rescisória visa a desconstituição de decisão que resolve o mérito, ou seja, da matéria relativa ao direito individualizado na demanda.

Art. 966. A
decisão de mérito
, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso concreto, pretendem os agravantes desconstituir acórdão proferido em conflito de competência, o qual se trata de incidente processual com o fim de determinar qual juízo detém competência para processar e julgar determinando feito, inexistindo pronunciamento a respeito do bem jurídico perseguido na ação principal. Exatamente por não se tratar de decisão de mérito, não poder ser objeto de ação rescisória, não havendo que se falar em impossibilidade de indeferimento da inicial como alegam os recorrentes.

Assim sendo, tem-se que a presente ação rescisória é manifestamente incabível, pois tem por objetivo desconstituir acórdão proferido em conflito de competência, julgado que não possui conteúdo de mérito ou de cunho terminativo, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO DESCONSTITUIR DECISÃO PROFERIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II.
É manifestamente incabível a ação rescisória objetivando desconstituir decisão proferida em conflito de competência, porquanto tal julgado não possui conteúdo de mérito ou cunho terminativo
.

III. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V. Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl na AR 6.360/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I.
Inadimissível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituição de acórdão prolatado em conflito de competência
.

Precedentes da Segunda e Terceira Seções.

II. Agravo regimental desprovido.

(AgRg na AR 4.057/TO, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 29/03/2011)

Processo civil. Ação rescisória proposta para desconstituição de decisão proferida em conflito de competência que determinou a remessa de ação de execução que tramitava perante o juízo trabalhista, para o juízo falimentar. Hipótese em que a sociedade falida havia sido sucedida por outra sociedade, ainda em operação.

Inadmissibilidade da ação rescisória. Hipótese em que a decisão a ser rescindida não consubstancia sentença de mérito, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista substancial.
Questão que se soluciona mediante a remessa do processo ao juízo falimentar, ainda que para a expropriação dos bens da empresa solvente, sucessora da falida.

- Em que pese a existência de precedentes desta Corte admitindo a propositura de ação rescisória para a desconstituição de decisão interlocutória que, do ponto de vista substancial, decida uma questão de mérito,
não é admissível o manejo dessa ação para desconstituição de decisão proferida em conflito de competência
.
A decisão proferida em tal incidente processual não pode ser considerada sentença de mérito, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista substancial.

- Na hipótese dos autos, o juízo trabalhista havia decretado a sucessão de empresas, transferindo a dívida que, originariamente, era da sociedade cuja falência veio a ser decretada, a uma nova sociedade, solvente e em operação. Diante desse panorama, e considerando que não é possível a modificação da decisão proferida no julgamento do conflito de competência, os autos devem ser remetidos ao juízo falimentar, mas a execução permanecerá dirigida contra a empresa solvente, cujos bens permanecem vinculados à execução e poderão ser expropriados para pagamento da dívida reclamada.

Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.

(AR 3.231/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/02/2007, DJ 28/06/2007, p. 870)

Evidencio que, além de não se tratar de hipótese de decisão de mérito, tenho que a capitulação elegida pelos recorrentes para fundamentar o pleito de desconstituição do acórdão prolatado no conflito de competência não mereceria acolhimento, caso fosse possível o processamento da ação rescisória.

Digo isso porque, embora no julgamento do conflito de competência, o acórdão rescidendo não tenha se manifestado quanto à validade dos atos decisórios proferidos nos autos da reintegração de posse, tal pronunciamento somente se fazia necessário na hipótese do ato decisório ter sido proferido pelo juízo incompetente, o que não foi o caso, vez que o deferimento da liminar de reintegração de posse foi concedida pelo juízo que, no julgamento do conflito de competência, acabou sendo declarado competente.

Desta feita, considerando que a pretensão dos agravantes consiste em desconstituir acórdão proferido em sede de conflito de competência, não há o que modificar na decisão que indeferiu liminarmente a inicial da rescisória, vez que inexiste formação de coisa julgada material, estando, portanto, ausentes os requisitos exigidos no art. 966 do CPC.

Assim, ante os motivos expendidos alhures e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 3509881.

É o voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2021